Tribunal: STF
Processo: ARE 1537333
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA IRROGADA POR ADVOGADO EM PETIÇÃO. IMUNIDADE PROFISSIONAL (ARTIGO 7º, §2º DA LEI N. 8.906/1994) EXCESSO DE LINGUAGEM EVIDENCIADO. ABUSO DE DIREITO DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    I – CASO EM EXAME: 



    1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais (evento n. 70), condenando o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 



    2. O recorrente, em suas razões recursais (evento n. 93), requer a reforma da sentença e a improcedência da ação, sustentando que não houve nenhuma ofensa aos preceitos legais e a ausência de comprovação do dano moral, pois inexistente abuso da imunidade profissional que o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n. 8.906/1994) lhe confere. 



    3. A recorrida, em contrarrazões (evento n. 94), impugna os termos do recurso e defende a manutenção da sentença. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR: 



    4. Verifica-se que a recorrida celebrou contrato de compra e venda de imóvel, quitando apenas a primeira parcela avençada, o que ensejou a Ação de Rescisão de Contrato n. 5398078- 85.2020.8.09.0051 em seu desfavor, na qual o recorrente foi o advogado dos proprietários. E, em meio às peças processuais, infere-se que ele nomeou a recorrida de “uma tremenda pilantra”, de estelionatária e utilizou expressões grosseiras, como “teses acéfalas”. 



    5. Os advogados possuem direito à inviolabilidade por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal e do artigo 7º, §2º, da Lei n. 8.906/1994. 



    6. Contudo, a imunidade prevista não é absoluta, podendo-se responsabilizar o procurador por eventuais ilícitos civis decorrentes de seus excessos, nos casos de ofensas pessoais e gratuitas às partes e demais envolvidos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.761.369/SP). 



    7. O uso de termos pejorativos, extrapolando os limites da legalidade, da razoabilidade e do tecnicismo jurídico inerente à defesa da causa, configura abuso de direito, a impor reparação ao dano moral experimentado pelo ofendido, como bem fundamentado na sentença recorrida. 



    8. No caso, os termos proferidos pelo recorrente, propositalmente ofensivos, mostram-se desprovidos de técnica e de ética, ultrapassando a postura profissional exigida ao advogado, ao descrever a recorrida como “tremenda pilantra”, acusa-la do crime de estelionato (quando pagou cerca de oitenta por cento do imóvel negociado) e adotar tom extremamente pejorativo na peça processual em debate, como demonstra a impugnação à contestação inserida nos autos n. 5398078-85.2020.8.09.0051 anexa (evento n. 01, arquivo 05). 



    9. Não se pode classificar o fato narrado como mero dissabor do cotidiano tampouco considerar censura ao exercício da profissão, como defendido pelo recorrente, pois houve excesso em sua conduta e violação ao direito de personalidade da recorrida, colocando-a em situação constrangedora e vexatória. Precedente TJGO, Apelação Cível n. 5375527-43.2022.8.09.0051, 2ª Câmara Cível, Rel. ÁTILA NAVES AMARAL, DJe 31/07/2023). 



    IV – DISPOSITIVO: 



    10. Diante de todo o exposto, CONHEÇO o recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença na integralidade por estes e seus próprios fundamentos. 



    11. Custas e honorários advocatícios a cargo da parte recorrente, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/1995. 



    12. Advirto que eventuais embargos de declaração com caráter protelatório, em nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, ensejará multa prevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, IV, IX, XIII, XXXV, XXXVL, LIV, LV, LVI, 93, IX e 133, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente